Tribunal: STF
Processo: RE 639772
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VEREADOR. ACUMULAÇÃO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ENSEJADORA DA CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ASÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO ASSENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA DEMANDARIA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.